Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. JULGADO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu que a regra posta no § 2o do art. 833, em situações excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial, possibilita a relativização da impenhorabilidade de salários, remunerações e subsídios quando a constrição tiver por finalidade o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Entendimento que também encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.